Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707452-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0717255-57.2020.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que homologou o laudo pericial, bem como arbitrou honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença em razão do caráter litigioso, incumbindo ao réu-agravante arcar com 10% sobre o valor atualizado da dívida, facultando-lhe o depósito voluntário do valor devido, sob pena de prosseguimento do feito mediante incurso em fase de cumprimento de sentença (Id 115835186 – origem). Sustenta, em síntese, que não há no art. 85 do CPC previsão de fixação de honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença; que nova condenação em honorários acarreta bis in idem porquanto já arbitrado honorários em sentença na ação principal; e que o procedimento de liquidação de sentença, preparatório para a execução, tem por finalidade apenas tornar líquida a obrigação. Assevera inexistir litigiosidade, mas apenas produção de atos processuais próprios da liquidação de sentença. Prequestiona a matéria, requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Preparo recolhido (Id 33406990/33406986). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da determinação de depósito voluntário da quantia devida, sob pena de prosseguimento do feito mediante incurso na fase de cumprimento de sentença, em que pese ainda restar controvertida a fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, matéria que constitui o mérito do presente recurso, a ser dirimido no momento processual oportuno. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não dos honorários advocatícios fixados em sede de liquidação de sentença. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora